Tribunal: TJMT
Processo: 1026101-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026101-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrante: Lauro Everson Casasus Figueiredo
Paciente: Elias Batista
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, em favor de Elias Batista, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito de tráfico de drogas disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343.2006.
Em apertada síntese, o impetrante aduz que o beneficiário está preso preventivamente por decisão que não contém fundamentação válida, visto não estarem preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é réu primário, tem endereço fixo, ocupação lícita, sendo apenas usuário de entorpecentes e não traficante de drogas.
Afirma, ainda, que o paciente tem 66 anos de idade, um filho menor de 12 (doze) anos de idade e problemas graves de saúde por fazer uso contínuo de “bolsa de colostomia”.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da “homogeneidade”, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja a prisão preventiva seja revogada, ainda que com a imposição de monitoração eletrônica ou, alternativamente, a conversão para a prisão domiciliar. Juntou documentos.
O writ foi distribuído em sede de plantão judiciário.
A desembargadora plantonista Marilsen Andrade Addario indeferiu o pedido liminar, encaminhando a decisão ao relator para reavaliação (id. 69815972).
A defesa postulou reiteração do pedido de medida liminar (id. 70116988).
Findado o período de plantão, os autos foram distribuídos a minha relatoria, na forma regimental.
É o relatório.
A princípio, mostra-se mais adequada a ratificação do indeferimento da medida liminar.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.298511 (id. 70126958 - Pág. 5), Elias foi preso em flagrante, no dia 04.12.2020, durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão no bar “Pingo de Ouro” tendo sido apreendidas 19 (dezenove) petecas de substância análoga à pasta base de cocaína prontas para venda (id. 70126963 - Pág. 6).
Em seu depoimento em interrogatório policial, ele afirmou ser usuário de pasta base de cocaína e que comprou as porções de um conhecido de alcunha Bigode, tendo adquirido essa quantidade pelo fato de que “ele some (...) que a quantidade era para garantir seu vício por dois meses, que nega comercializar entorpecentes, que em relação ao dinheiro apreendido afirma que R$ 1.000 é proveniente de pensão de seu genitor, que o valor de R$ 700,00 é a renda diária da mercearia e o restante possuía guardado em casa, que estava juntando para depositar; Que não se recorda de ter guardado dinheiro embaixo do sofá e foi surpreendido quando os investigadores localizaram o dinheiro” (id. 70126963 - Pág. 9/10).
Ademais, apesar de a defesa afirmar que o paciente é primário, no seu interrogatório policial (id. 70126963 - Pág. 9), Elias afirmou já ter sido processado e condenado pelo delito de tráfico de drogas na comarca de Diamantino/MT.
No caso em tela, verifica-se que o paciente faz uso de “bolsa de colostomia” o que, de fato, requer maior cuidado com a sua saúde, contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que não há constrangimento ilegal a viabilizar a concessão do writ se há garantias de que o sistema prisional viabilize adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar ao paciente:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. BOLSA DE COLOSTOMIA. CUIDADOS E PROCEDIMENTOS QUE PODEM SER REALIZADOS PELO PRÓPRIO REEDUCANDO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO, CONFORME ESCLARECIDO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ACOMPANHAMENTO DO CASO, PARA QUE NÃO SE DEIXE DE DAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, não comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e asseguradas todas as garantias para que o reeducando tenha atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento prisional, inviável sua colocação em prisão domiciliar. 2. Na espécie, conforme consignado pela Corte de origem: [...] não restou comprovado nos autos que o estado de saúde do agravante necessita da concessão de prisão domiciliar, mas de cuidados e procedimentos que podem ser realizados por ele próprio no interior do ergástulo, conforme informações da enfermaria do estabelecimento prisional. (...) Todavia, registre-se que deverá ser acompanhado o caso, para que não se deixe de dar a assistência médica necessária. [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 441165/SC 2018/0060833-6. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 15.05.2018. DJe 24.05.2018)”.
Quando da decisão de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, o juízo a quo verteu os seguintes argumentos:
“O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, retirando-se Elias, de forma provisória, do convívio social, porquanto os elementos informativos estão a evidenciar que o potencial deletério da comunidade local em razão de o comércio vil ser praticado, em tese, no próprio ambiente profissional do Autuado, cujo espaço é aberto ao público e potencializa o dano ou o perigo de dano ao bem jurídico protegido (saúde pública). Segundo consta dos autos, o Autuado, que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil em razão da suposta conduta relatada nos autos, foi preso em flagrante delito em seu comércio, portando 19 (dezenove) unidades de drogas ilícitas vulgarmente conhecidas por “pasta base de cocaína”, cuja forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes e a vultosa quantia do numerário apreendido estão a indicar que a suposta conduta é representativa da gravidade in concreto do delito imputado, conforme alinhavado alhures”.
Assim, nesta etapa de cognição sumária, os argumentos aduzidos pelo juízo de primeiro grau são plausíveis, havendo, ao menos por ora, existência concreta de fatos que justificam a aplicação da medida adotada, sem prejuízo de ulterior análise quando da apreciação do mérito.
Nesse sentido, posterga-se a apreciação da suficiência das cautelares alternativas (art. 319, CPP) para após o recebimento dos informes.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, além de expressa menção quanto às condições do estabelecimento prisional em que se encontra o paciente e esclarecimentos sobre sua primariedade ou não.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada